Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA EQUIVALENTE ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.
1.O pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, justificadamente.
2. O presente recurso visa a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da contratação legítima dos contratos eletrônicos celebrados. Além disso, requer a reforma quantos aos honorários fixados na sentença e o valor atribuído a multa em caso de descumprimento da determinação contida na sentença.
3. No caso, o consumidor é pessoa idosa, e ao longo da instrução probatória, foi demonstrado ter sido vítima de falha pelo serviço bancário prestado pelo réu, mediante a contratação de serviço bancário sem a sua anuência. Por isso, a sentença reconheceu a inexistência jurídica do contrato indicado, na medida em que o autor não manifestou sua vontade para celebrar esse negócio jurídico. 3.1. Outrossim, os elementos colacionados aos autos demonstram que no extrato bancário referente ao mês de Fevereiro de 2020, não consta nenhum registro da contratação do referido empréstimo.
4. Consideradas as balizas estabelecidas pela Corte Cidadã, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, é razoável que a limitação das astreintes ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa do apelado, de forma a viabilizar a sua redução.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.